Tribunal: TJDFT
Processo: 0723983-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS DEVIDO AO EX-CÔNJUGE. OBRIGAÇÃO EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA NÃO DEMONSTRADA. SUSTENTO PRÓPRIO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. TRANSITORIEDADE DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação de prestar alimentos resulta do dever de mútua assistência, que pode perdurar após a dissolução da sociedade conjugal quando o ex-cônjuge não tem condições de custear as próprias despesas.
2. Demonstrado nos autos que a ré é servidora pública aposentada e tem rendimentos acima da média dos trabalhadores brasileiros, deve ser afastada a pretensão de manter os alimentos fixados em acordo feito com o ex-marido no momento do divórcio.
3. Apelação não provida. Unânime.